Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de cumprimento provisório de sentença que é manejada pelos agravantes em desfavor dos agravados, rejeitando a impugnação aos cálculos apresentados pelos executados e, outrossim, acolhendo parcialmente o inconformismo que formularam, com o que não se conformaram, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Observo, inclusive, que os agravados também aviaram recurso em face do mesmo provimento que faz o objeto deste agravo, devendo a Secretaria diligenciar para que os recursos transitem em conjunto e sejam resolvidos simultaneamente. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso